Tribunal: TJDFT
Processo: 0753118-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. ILEGALIDADE.
I. É ilegal desconto em conta salário para o pagamento de empréstimo na hipótese em que a instituição financeira não demonstra a existência de cláusula contratual apta a respaldá-lo.
II. Recurso conhecido e provido.